Tribunal: TJBA
Processo: 0006041-28.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006041-28.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO RIOS MAIA

Advogado(s)
:
AFONSO HENRIQUE CORDEIRO ARAUJO MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
TAYANA BRAGA E CERQUEIRA, ANTONIO CARLOS PEREIRA TRINDADE, MICHEL SOARES REIS

RC01

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Raimundo Rios Maia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Serrolândia. O magistrado de origem reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, extinguindo o processo nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, e deixando de fixar honorários advocatícios com base no art. 921, §5º, do CPC. O apelante sustenta que apresentou exceção de pré-executividade visando ao reconhecimento da prescrição intercorrente e que, diante da atuação processual do executado e da manifestação do ente público, seriam devidos honorários de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC, pleiteando a reforma da sentença para fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive quando o reconhecimento ocorre após provocação do executado mediante exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. O art. 921, §5º, do Código de Processo Civil estabelece que, reconhecida a prescrição intercorrente, não serão imputados ônus sucumbenciais às partes.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.229 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir execução fiscal em razão da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre de fato superveniente relacionado à ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, circunstância que não afasta a legitimidade do ajuizamento da execução fiscal nem autoriza a imputação de ônus sucumbenciais ao ente público exequente.
6. Aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente.

À luz do princípio da causalidade, a exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer prescrição intercorrente não enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, 921, §5º, e 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229 dos Recursos Repetitivos; REsp 2.076.321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0006041-28.2012.8.05.0137
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
RAIMUNDO RIOS MAIA
e parte(s) recorridas
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente